Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0057632-87.2014.8.11.0041, ajuizado em face de CELY BERGER DE AVILA, determinou o recolhimento das custas para efetivação da consulta patrimonial via SISBAJUD.
Para tanto, a agravantes afirma que a gratuidade que lhe foi concedida compreende as custas de consulta ao sistema SISBAJUD, de modo que a pesquisa deve se dar sem a necessidade do pagamento exigido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, nos termos do art. 98, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade judiciária compreende as custas judiciais, nas quais a consulta ao sistema SISBAJUD está inserida.
A propósito:
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Despesas processuais. Determinação de recolhimento de custas de consulta no sistema BACENJUD por beneficiário da justiça gratuita. Gratuidade que compreende custas judiciais (art. 98, § 1o, I, do CPC), que possuem natureza jurídica de taxas. Precedentes do C. STF. Provimento 2.039/13, do CSM, de matéria semelhante, que estende a isenção do pagamento aos beneficiário das justiça gratuita. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 20267663220188260000 SP 2026766-32.2018.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2018)
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar pleiteada.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para isentar a agravante de todas e quaisquer taxas ou custas relativas às pesquisas patrimoniais, enquanto for beneficiária da assistência judiciária.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.